Tribunal: STF
Processo: RHC 268320
Classe: RHC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE ROUBO MAJORADO. ARTIGO 157, § 2º, II, E § 2º-A, I, DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA NULIDADE DE PROVA. REDISCUSSÃO DE CRITÉRIOS DE DOSIMETRIA DA PENA. TEMAS NÃO APRECIADOS PELO TRIBUNAL A QUO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ENGENDRADO NOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DO HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL.
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. 

Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no HC nº 1.030.130, in verbis:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO WRIT. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO PRÉVIA DE RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTO CENTRAL NÃO ATACADO NAS RAZÕES DO AGRAVO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu de habeas corpus impetrado contra acórdão de apelação. 
2. A decisão agravada fundamentou o não conhecimento na violação ao princípio da unirrecorribilidade, visto que a defesa já havia interposto Recurso Especial (REsp 2.158.910/SP) contra o mesmo ato. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
3. A controvérsia cinge-se a verificar se o agravo regimental impugnou especificamente o fundamento da decisão monocrática. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
4. O agravo regimental não merece conhecimento. As razões recursais não atacam o fundamento central da decisão agravada (unirrecorribilidade pela existência de REsp prévio). 
5. O agravante limitou-se a combater fundamento diverso – suposta aplicação da tese de HC substitutivo de revisão criminal – e a reiterar o mérito da impetração. 
6. A ausência de impugnação específica ao pilar da decisão monocrática atrai a incidência da Súmula 182/STJ. 
IV. DISPOSITIVO 
7. Agravo regimental não conhecido.”
 
Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 7 (sete) anos e 9 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 18 (dezoito) dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, do Código Penal. 
Em sede de apelação, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso. 
A defesa impetrou writ perante o Superior Tribunal de Justiça, o qual foi jugado nos termos da ementa acima transcrita. 
Sobreveio o presente recurso ordinário, no qual a defesa sustenta a existência de constrangimento ilegal consubstanciado em suposta nulidade de prova e na condenação do paciente.
Alega que “o recorrente restou condenado, sendo a única prova de autoria, o reconhecimento ilegal, realizado em desacordo com o artigo 226 do Código de Processo Penal”. Argumenta, ainda, “mantida a condenação do recorrente nos termos da denúncia, se manteve a exasperação da pena-base, ainda que sendo ele primário, com ótimos antecedentes, labor e residência fixa”.
Ao final, formula pedido nos seguintes termos: 

“Ante todo exposto, requer seja conhecido e provido o presente recurso para: 
A) Reanalisar possibilidade de absolvição do Recorrente; 
B) O regular prosseguimento do feito, para que ao final que sejam os autos conclusos para julgamento, nos termos do Regimento Interno deste E. Tribunal.”

A Procuradoria-Geral da República, em parecer, se manifestou nos termos da seguinte ementa:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT NÃO CONHECIDO. INADMISSIBILIDADE RECURSAL. ROUBO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. DIALETICIDADE NÃO ATENDIDA. TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE AUSENTES. 
1. A incognoscibilidade de writ não é passível de recurso ordinário, pois, nos termos do art. 102/CF, é cabível recurso ordinário para o STF quando o habeas corpus for decidido em única instância pelos Tribunais Superiores, se denegatória a decisão. 
2. A análise das questões veiculadas acarretaria supressão de instância, com extravasamento dos limites de competência do STF previstos no art. 102/CF. 
3. Recurso especial encontra-se em tramitação regular, com os mesmos pedidos e parte constantes do mandamus recorrido, de modo que eventual conhecimento importaria em violação ao princípio da unirrecorribilidade. 
4. As razões recursais limitaram-se a reiterar os argumentos constantes da inicial e se escusaram combater o aludido fundamento do não conhecimento, incorrendo em irregularidade formal violadora do princípio da dialeticidade. 
- Parecer pelo não conhecimento do recurso ordinário em habeas corpus, assim como pela não concessão da ordem de ofício.”

É o relatório, DECIDO.

In casu, inexiste situação que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder. Por oportuno, transcrevo a fundamentação da decisão do Tribunal a quo, naquilo que interessa, in verbis: 

“[...] A decisão monocrática agravada não conheceu do habeas corpus com base em fundamento processual específico: a violação ao princípio da unirrecorribilidade, nos seguinter termos (fls. 152/153): 
Verifica-se que, contra o acórdão da apelação, a Defesa interpôs Recurso Especial (REsp 2.158.910/SP), ao qual esta Corte Superior negou provimento. Interposto agravo regimental, a Sexta Turma, por unanimidade, também negoulhe provimento. Posteriormente, em razão de Recurso Ordinário Constitucional, os autos foram remetidos ao Supremo Tribunal Federal em (fl. 426). 
Diante de tal cenário, constata-se a impossibilidade de conhecimento deste mandamus, por violação do princípio da unirrecorribilidade, visto que já interposto o recurso cabível (o qual encontra-se em tramitação regular), sob pena de se permitir a utilização do como forma de superar, por via transversa, óbice de habeas corpus admissibilidade a recurso interposto. 
Conforme expressamente consignado no decisum impugnado, a Defesa já havia interposto Recurso Especial (REsp 2.158.910/SP) contra o mesmo acórdão do Tribunal de origem, o qual já havia sido apreciado e julgado por esta Corte Superior. Este foi o óbice determinante para o não conhecimento da impetração. 
Contudo, ao analisar as razões do agravo regimental, verifica-se que o agravante não impugnou especificamente este fundamento. 
O recorrente dedica sua argumentação a refutar tese diversa, qual seja, a de que o habeas corpus não poderia ser conhecido por ser substitutivo de revisão criminal. Ocorre que a decisão agravada não utilizou esse fundamento, mas sim o da preclusão consumativa e da violação à unirrecorribilidade, ante a existência de recurso próprio (REsp) já manejado.
O fundamento central da decisão agravada (unirrecorribilidade) permaneceu incólume, não tendo sido alvo de impugnação específica. O agravante limitou-se a reiterar o mérito da impetração (nulidade do reconhecimento, dosimetria e regime), o que não é suficiente para infirmar o óbice processual aplicado. 
Dessa forma, é manifesta a incidência do óbice da Súmula 182 deste Superior Tribunal de Justiça, que dispõe: É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada. [...]”
 
Na espécie, em relação aos pleitos e alegações da defesa, verifico que a fundamentação da decisão do Tribunal a quo reside na insuscetibilidade de sua atuação porquanto “constata-se a impossibilidade de conhecimento [do] mandamus, por violação do princípio da unirrecorribilidade, visto que já interposto o recurso cabível (o qual encontra-se em tramitação regular), sob pena de se permitir a utilização do como forma de superar, por via transversa, óbice de habeas corpus admissibilidade a recurso interposto”. 
Assim, o conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado a matéria consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores, valendo conferir os seguintes precedentes desta Corte: 

AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO STJ. INVIABILIDADE DE O WRIT FIGURAR COMO SUBSTITUTIVO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna de modo especificado todos os fundamentos da decisão agravada. Manutenção da decisão recorrida. Precedentes. 2. O Supremo Tribunal Federal tem posição firme pela impossibilidade de admissão de writ impetrado contra decisão proferida por membro de Tribunal Superior, uma vez que, a teor do art. 102, I, “i”, da Constituição da República, sob o prisma da autoridade coatora, a competência originária desta Suprema Corte somente se perfectibiliza na hipótese em que Tribunal Superior, por meio de órgão colegiado, atue nessa condição. 3. O habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 4. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 5. Agravo regimental desprovido. (HC 210.524-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 20/7/2022)

Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. Pedido de prisão domiciliar. Inadequação da via eleita. Supressão de instâncias. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux). 2. Inexistindo pronunciamento colegiado do Superior Tribunal de Justiça (STJ), não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Precedentes. 3. As alegações da defesa não foram sequer analisadas pelas instâncias de origem (Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo e STJ). Fato que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. A Segunda Turma do STF, no julgamento do HC 143.641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, decidiu pela “substituição da prisão preventiva pela domiciliar – sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP – de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício” (grifos acrescentados). Na sequência, determinou a “extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima” (grifos acrescentados). 5. Trata-se de paciente presa preventivamente pela suposta prática dos crimes de tortura, roubo majorado e corrupção de menores. De modo que, tendo os crimes sido praticados com violência, não é possível estender à acionante os efeitos da decisão proferida pela Segunda Turma do STF. Precedente: o HC 156.026-AgR, Rel. Min. Edson Fachin. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 216.782-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 31/8/2022)

Outrossim, eventual exame da pretensão defensiva demandaria uma indevida incursão na moldura fática delineada nos autos. O habeas corpus é ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos. Destarte, não se revela cognoscível a insurgência que não se amolda à estreita via eleita. Nesse sentido: 

Direito processual penal. Agravo regimental no habeas corpus. Reiteração de impetração. Inadmissibilidade. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou seguimento a habeas corpus, o qual buscava caracterizar ilegalidade da condenação do agravante na Ação Penal 1501279-71.2021.8.26.0628. 2. O agravante argumenta que a decisão do Superior Tribunal de Justiça impugnada no HC 232.684 não havia se manifestado sobre o mérito da impetração, e que a decisão monocrática negativa nesse HC não foi confirmada pela Segunda Turma. II. Questão em discussão 3. A questão em discussão consiste em saber se é admissível a reiteração de habeas corpus para anular a mesma condenação, sob diversos argumentos de error in judicando. III. Razões de decidir 4. Não foi concedida a ordem de ofício, no precedente HC 232.684, pela impossibilidade de profundo revolvimento do acervo fático-probatório em sede de habeas corpus, o qual é o mesmo fundamento do apontado ato coator. 5. Embora a decisão em habeas corpus não forme coisa julgada material, ela constitui o pronunciamento da Corte sobre a controvérsia, que deve ser único, sob pena de instrumentalização do Tribunal pela repetição de impetrações até a obtenção de decisão favorável. IV. Dispositivo 6. Agravo regimental desprovido. (HC 260.818-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 22/10/2025)

Ainda, não cabe a rediscussão da matéria perante esta Corte e nesta via processual, porquanto o habeas corpus não é sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Nesse sentido: 

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. MATÉRIA CRIMINAL. WRIT UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. REGIME. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE EVIDENTE OU TERATOROLOGIA A INFIRMAR JULGAMENTO ACOBERTADO PELA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O recurso ordinário em habeas corpus não merece conhecimento na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 2. Devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, o que não se verifica na espécie. 3. Agravo regimental desprovido. (RHC 213.694-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 26/8/2022)

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. WRIT SUCEDÂNEO DE RECURSO OU REVISÃO CRIMINAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. 2. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto ao pleito de absolvição ou desclassificação da imputação de falta grave, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido. (RHC 217.371-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 9/9/2022)

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.
Publique-se.
Brasília, 19 de fevereiro de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente